Tribunal: TJES
Processo: 5003452-65.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003452-65.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIANY NEVES DOS SANTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5003452-65.2023.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: KATIANY NEVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade do TOI nº 9463758 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00, sob o fundamento de irregularidade no procedimento administrativo. A autora sustenta inexistência fática da unidade consumidora no período cobrado (2019 a 2022), alegando que o medidor foi retirado em 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar a nulidade do TOI em vício procedimental não alegado na causa de pedir; (ii) estabelecer se é possível o julgamento imediato do mérito ou se é necessária a anulação dos atos processuais para reabertura da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da congruência impõe ao magistrado decidir a lide nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando fundamentação em fatos ou teses não suscitados pelas partes.

4. A sentença fundamenta a nulidade do TOI em vício procedimental (ausência de observância de formalidades da Resolução ANEEL nº 1.000/2021), matéria não deduzida pela autora, que baseia sua pretensão na inexistência do medidor e do fornecimento no período cobrado.

5. A decisão adota premissa fática e jurídica dissociada da causa de pedir, caracterizando julgamento
extra petita
.

6. O vício decorre também da decisão saneadora, que delimita inadequadamente os pontos controvertidos, afastando o núcleo fático essencial da controvérsia.

7. A instrução probatória resta prejudicada, pois as partes não produzem provas sobre a efetiva existência da unidade consumidora no período discutido.

8. Não se aplica a teoria da causa madura, pois há necessidade de reabertura da instrução com correta delimitação das questões controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. Configura julgamento extra petita a decisão que fundamenta o provimento em causa de pedir não suscitada pelas partes. 2. A violação ao princípio da congruência enseja a nulidade da sentença e dos atos processuais que comprometam a adequada instrução do feito. 3. É inviável a aplicação da teoria da causa madura quando a delimitação equivocada dos pontos controvertidos impede a produção probatória pertinente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 70.261/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 03.06.2025, DJEN 10.06.2025; TJES, Apelação Cível n. 020110036462, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.12.2019; TJGO, AC 5359561-14.2024.8.09.0134, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, j. 07.04.2025; TJRJ, APL 0060553-81.2019.8.19.0021, Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes, j. 21.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso e, de oficio, anular a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 18716227), ver reformada a sentença (Id. 18716225) que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
KATIANY NEVES DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do TOI nº 9463758 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade do procedimento administrativo, realizado em estrita observância à Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; (ii) a existência de prova técnica (recurso visual e histórico de consumo) que corrobora a irregularidade (“ligação direta”) e o consequente degrau de faturamento; (iii) que a responsabilidade pela guarda e adequação técnica do medidor é da consumidora; (iv) a inexistência de ato ilícito apto a gerar dano moral, tratando-se de exercício regular de direito; e (v) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 18716233).

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia instaurada na origem versa sobre a cobrança de recuperação de receita (R$3.174,76) referente ao período de maio de 2019 a maio de 2022, fundamentada em suposta irregularidade no medidor da instalação nº 1233209.
A autora alega que tal unidade consumidora teve o serviço encerrado e o medidor retirado ainda no ano de 2011, sustentando a impossibilidade fática da fraude imputada no período cobrado.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão,
sob o fundamento de que a concessionária ré não comprovou a observância dos protocolos formais exigidos pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021 no ato de vistoria e avaliação técnica do aparelho, caracterizando a nulidade do TOI por ausência de contraditório
.

Cinge-se a controvérsia a aferir, preliminarmente e
de ofício
,
a ocorrência de vício de julgamento
extra petita
e a consequente nulidade da sentença e dos atos processuais precedentes por violação ao princípio da congruência
.

O princípio da adstrição ou da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou fundamentar o provimento em causa de pedir não articulada pelas partes.

A
ratio decidendi
de tais dispositivos visa garantir o contraditório substancial e a segurança jurídica, impedindo que as partes sejam surpreendidas por provimentos estranhos à moldura fática apresentada na exordial.

Nessa toada, a decisão
extra petita
se caracteriza justamente quando a premissa adotada para o julgamento está completamente dissociada da causa de pedir e do pedido deduzido pela parte.

O Superior Tribunal de Justiça reforça que
"há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir”
(RMS n. 70.261/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) No mesmo sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS
NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o, II, DO CPC - PLANO DE SAÚDE - AUTO GESTÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO.
1. O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém ( citra petita ), fora ( extra petita ) ou além ( ultra petita ) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492). 2. Inexistindo pedido condenatório de indenização por danos morais fundado em ausência de prestação de informações pertinentes ao procedimento médico a que a apelante foi submetida, vedado o proferimento de sentença condenatória com base em tal fundamentação, de sorte que a premissa adotada para o julgamento está completamente dissociada da causa de pedir e do pedido deduzido, o que caracteriza a sentença apelada como decisão extra petita . Sentença anulada.
3. Hipótese em que o processo está em condições de imediato julgamento (CPC, art. 1.013, §3o, II), eis que não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já produzidas pelas partes. (...) 6. Recursos de IOJAR Instituto dos Olhos José Almeida Rebouças, de Ricardo Córdova Guzmán e da Caixa de Assistência dos Empregados do Sistema Financeiro BANESTES BANESCAIXA providos. Recurso de Sônia Vieira Paraiso Oliveira prejudicado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020110036462, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 16/01/2020)

Como se depreende,
a conclusão externada na sentença baseia-se na interpretação de que o TOI seria nulo por defeito procedimental (falta de notificação prévia da perícia laboratorial), fundamento este que sequer foi objeto da causa de pedir próxima da autora. Esta, de forma inequívoca, fundamentou seu pedido na
inexistência da própria unidade medidora
no local desde 2011.

No caso, observa-se que o vício de julgamento remonta à própria decisão saneadora (Id. 18716219). Ao fixar os pontos controvertidos, o juízo
a quo
limitou-se a investigar a “regularidade do procedimento de inspeção” e a “existência de irregularidade no medidor”, ignorando o núcleo do debate fático: se havia ou não medidor ativo e fornecimento de energia sob a titularidade da autora no período de 2019 a 2022.

Portanto, ao julgar a lide com base na formalidade do TOI, a sentença desbordou dos limites objetivos da lide, violando o princípio da congruência. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.
I. Caso em exame1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido contido em ação que visava anular cobranças abusivas de energia elétrica e pleiteava indenização por danos morais. O autor alegou cobranças excessivas após a troca do medidor, sem notificação prévia. A sentença, contudo, analisou o caso como se fosse uma ação de inexistência de débito por suposta adulteração do medidor. II. Tema em debate 2
. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em julgamento extra petita, analisando matéria diversa daquela apresentada na inicial. III. Razões de decidir 3. A inicial postulou a anulação de cobranças abusivas com a regularização dos valores e indenização por danos, decorrentes de faturas elevadas após a troca de medidor. 4. A sentença, entretanto, julgou a demanda como se fosse um pedido de inexistência de débito por adulteração do medidor, analisando a legalidade do procedimento administrativo e a notificação do toi (termo de ocorrência de inspeção). Esse proceder configura julgamento extra petita. 5. O princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do código de processo civil, exige que a decisão judicial se limite aos limites do pedido inicial. A sentença transcendeu esses limites. lV. Dispositivo e tese5. Recurso conhecido e provido. A sentença é nula por julgamento extra petita. Os autos retornam à origem para novo julgamento.
Teses de julgamento: 1. A sentença é nula por julgar matéria diversa daquela contida na inicial. 2. O recurso deve ser provido para determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492. Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, apelação (CPC) 5107246-92.2017.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2020, dje de 17/03/2020. TJGO, 2ª Câmara Cível, agravo de instrumento 5482912-48.2018.8.09.0000, Rel. Des. Zacarias neves coelho, julgado em 23/03/2019, dje de 23/03/2019. TJGO, 2ª Câmara Cível, agravo de instrumento 5596087-20.2018.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Alberto frança, julgado em 27/02/2019, dje de 27/02/2019. TJGO, 3ª Câmara Cível, apelação cível 5301867-84.2020.8.09.0051, Rel. Des. Aureliano albuquerque amorim, julgado em 18/07/2022, dje de 18/07/2022. (TJGO; AC 5359561-14.2024.8.09.0134; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado; DJEGO 07/04/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA.
Fornecimento do serviço de energia elétrica. Lavratura de toi e aplicação de multa. Parcelamento imposto ao consumidor, de forma unilateral. Suspensão do fornecimento do serviço em razão do não pagamento do parcelamento do toi. Pretensão de cancelamento/nulidade do toi e do débito a ele vinculado no valor de r$7.182,60. Sentença de parcial procedência para cancelamento das faturas expedidas referentes ao período delimitado na inicial e refaturamento das faturas para a média do consumidor em 200,76 khw, além da condenação na devolução, em dobro, dos valores comprovamente pagos e indenização por danos morais no valor de r$6.000,00. Irresignação das partes.
Concessionária ré que sustenta preliminar de sentença
extra petita
.
Autor que pretende majoração da verba condenatória.
Acolhimento da preliminar arguida, eis que configurada a prolação de sentença extra petita. Artigo 492 do CPC que veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No caso concreto, o autor formulou pedido de cancelamento do toi e do débito a ele atrelado, enquanto a sentença condenou a ré no cancelamento das faturas expedidas relativas ao período indicado na inicial e seu refaturamento considerando o consumo médio do consumidor de 200,76 khw. Nulidade insanável.

Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3º, II do CPC. Provimento do recurso da concessionária ré para anular a sentença e, via de consequência, prejudicado o recurso adesivo do autor.
(TJRJ; APL 0060553-81.2019.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 21/10/2022; Pág. 508)

Destaco, outrossim, que não se trata de hipótese de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), uma vez que a instrução processual foi prejudicada pela fixação equívoca dos pontos controvertidos na fase saneadora, o que impediu as partes de produzirem provas específicas sobre o encerramento do serviço em 2011 e a situação fática da instalação no triênio cobrado.

Nesse contexto, a anulação da sentença e da decisão saneadora é medida que se impõe, a fim de que os pontos controvertidos sejam novamente fixados com estrita observância aos fatos narrados na inicial, garantindo-se às partes a ampla dilação probatória sobre a efetiva existência (ou não) do serviço e do medidor no período da suposta irregularidade.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso interposto e,
de ofício, declaro a nulidade da sentença e da decisão saneadora por vício de julgamento
extra petita
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para, de ofício, declarar a nulidade da sentença e da decisão

saneadora.